Tribunal: TJSP
Processo: 0000681-04.2016.8.26.0456
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
Apelação. Crime contra a ordem tributária. Art. 1o, IV, da Lei no 8.137/90. Emissão de notas fiscais falsas, com a simulação de negócios jurídicos de compra e venda de mercadorias com uma empresa fantasma, a fim de permitir a apropriação de valores devidos a título de ICMS, que deveriam ser pagos pela empresa vendedora, a qual não existia. Condenação. Insurgência defensiva. Autoria e

Ementa:
Apelação. Crime contra a ordem tributária. Art. 1o, IV, da Lei no 8.137/90. Emissão de notas fiscais falsas, com a simulação de negócios jurídicos de compra e venda de mercadorias com uma empresa fantasma, a fim de permitir a apropriação de valores devidos a título de ICMS, que deveriam ser pagos pela empresa vendedora, a qual não existia. Condenação. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. Suficiência do acervo probatório documental e oral. Condenação e cálculo de pena mantidos. Recurso improvido.